Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721687-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIEL VALADARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Consoante firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. 2. Não há como prevalecer o voto minoritário do acórdão, que entendeu pelo reconhecimento da continuidade delitiva, se ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, caracterizando a hipótese em habitualidade criminosa. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, alegando que ao contrário do definido no acórdão combatido, restou preenchido o requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “Não há como prevalecer o voto minoritário do acórdão, que entendeu pelo reconhecimento da continuidade delitiva, se ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, caracterizando a hipótese em habitualidade criminosa” (ID Num. 43696054) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017